Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-07.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726894-07.2017.8.07.0001 RECORRENTES: CAR COLLECTION LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS RECORRIDA: FOCCO SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 581. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 29 DA LEI 10.931/04. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. POSSIBILIDADE. 1. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005 (REsp 1333349/SP). 1.1. De igual teor, é a redação da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” 2. Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial. Precedente: Acórdão 1282621, 07267895920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. 3. A Cédula de Crédito Bancário exequenda preenche os requisitos essenciais previstos nos incisos I a VI do art. 29 da Lei 10.931/04. Assim, preenchidos os requisitos legais, mostra-se desnecessária a exigência de assinatura de duas testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC; pois a Cédula de Crédito Bancário possui força executiva própria, decorrente de expressa previsão legal, consoante se denota da dicção do art. 28 da Lei 10.931/04. Situação que atrai o disposto no inciso XII do art. 784 do CPC. Precedentes. 4. O STJ, no julgamento do REsp 973.827/R, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, reputou legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 4.1. Tal entendimento é válido para os contratos firmados após 31 de março de 2000, como no caso dos autos, pois o contrato em testilha foi firmado 20/10/2015. 5. A Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário e outros, estabelece a possibilidade de pactuação dos juros sobre a dívida, da capitalização e seus critérios de incidência, bem como da sua periodicidade. 6. É assente na jurisprudência do STJ de que existe previsão de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedente. 7. Para que os juros sejam considerados abusivos exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos. 8. Recurso desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 49, §1o, 59, 52, inciso III, todos da Lei no 11.101/2005, aduzindo que, deferido o pedido de recuperação judicial, o prosseguimento da execução em face da recuperanda e de seus sócios violaria por completo o Regime de Recuperação Judicial. Aduzem que a partir do plano de recuperação judicial todas as obrigações contraídas e submetidas ao procedimento são novadas, acrescentando que o crédito é inexigível na presente via visto que novado com a homologação do plano. Ponderam, ainda, que os coobrigados em questão não são meros avalistas, nem terceiros alheios à recuperação judicial, mas sócios da empresa recuperanda; c) artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 29 da Lei no 10.931/04, asseverando ser inexigível a cédula de crédito bancário que ilustra a execução, em virtude de não preencher os requisitos legais exigidos para sua formação, além de não conter a assinatura de duas testemunhas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada NADIME MEINBERG RERAIGE, OAB/SP 196.331 (ID Num. 33050434 - Pág. 13). Na petição de ID no 3177440, Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390, comunica a renúncia aos mandatos outorgados pelos recorrentes, consoante termo de notificação extrajudicial de ID no 31770441, bem como pleiteia a reserva de honorários, com fulcro nos artigos 22 e 23 da Lei 8.906/1994. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à indicada violação aos artigos 6o, 49, §1o, 59, 52, inciso III, todos da Lei no 11.101/2005, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1333349/SP (Tema 885), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1889066/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Igual sorte colhe o apelo lastreado na mencionada afronta aos artigos 783 e 784, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 29 da Lei no 10.931/04. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Isso porque, ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a cédula de crédito bancário exequenda preenche os requisitos mínimos elencados na lei especial reguladora do título de crédito em questão” (ID Num. 29558391 - Pág. 14), que “Basta uma simples leitura do título exequendo (ID no 28384573 - pág. 13/31) para perceber que este atende plenamente os requisitos essenciais previstos nos incisos I a VI do art. 29 da Lei 10.931/04; mostrando-se frágeis, portanto, a simplória alegação dos apelantes de que o título executivo não atenderia aos requisitos legais” (ID Num. 29558391 - Pág. 14) e que “Ademais, importante destacar, como bem anotou a il. Sentenciante de primeiro grau, uma vez preenchidos os requisitos legais previstos no art. 29 da lei 10.931/04, mostra-se desnecessária a exigência de assinatura de duas testemunhas, na forma do art. 784, III, do CPC; pois o título executivo extrajudicial em comento (Cédula de Crédito Bancário) possui força executiva própria, decorrente de expressa previsão legal, consoante se denota da dicção do art. 28 da Lei 10.931/04. Situação que atrai o disposto no inciso XII do art. 784 do CPC” (ID Num. 29558391 - Pág. 14). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Proceda à exclusão do referido causídico (Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390) dos cadastros do presente feito. Nada a prover quanto ao requerimento de reserva de honorários, considerando que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021), aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da presente decisão. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrida NADIME MEINBERG RERAIGE, OAB/SP 196.331. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017